Tribunal: TJSP
Processo: 1002543-49.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda de bem imóvel – Resilição contratual motivada pela desistência dos promissários compradores – Sentença de procedência, em parte – Inconformismo da ré – Resilição unilateral do contrato pelos promissários compradores – Incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie – Determinação de restituição de 85% dos valores desembolsados para fins de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda de bem imóvel – Resilição contratual motivada pela desistência dos promissários compradores – Sentença de procedência, em parte – Inconformismo da ré – Resilição unilateral do contrato pelos promissários compradores – Incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie – Determinação de restituição de 85% dos valores desembolsados para fins de ressarcimento dos danos suportados pela vendedora com dos desfazimento do negócio – Percentual de retenção que deve ser adequado para 25% nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Sumula no 1 do TJSP - Hipótese em que o percentual de retenção de 30% previsto na cláusula resolutiva do contrato mostra-se abusivo – Incidência de correção monetária devida com os desembolsos e cômputo dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, corretamente fixados - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Verbas sucumbenciais readequadas - Recurso provido, em parte.